Tribunal: TJBA
Processo: 8026957-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026957-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA MIRANDA BARRETO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. MÉRITO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL - RAZOABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIO DE FUNÇÃO. DISPONIBILIDADE REMUNERADA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE DECESSO REMUNERATÓRIO. DESCABIMENTO DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FRENTE A VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERFERÊNCIA RESTRITA. AUSENCIA DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO PARA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8026957-81.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MÁRCIA MIRANDA BARRETO e impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em REJEITAR as preliminares de decadência, inadequação da via eleita e DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA